Tribunal: TJES
Processo: 5012691-57.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012691-57.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

APELADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EX-DEPENDENTES QUIMICOS e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO. INATIVIDADE DE ENTIDADE. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DA EXECUTADA DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EX-DEPENDENTES QUÍMICOS e MUNICÍPIO DE CARIACICA contra sentença que extinguiu execução fiscal por inexistência de fato gerador da taxa de fiscalização, reconhecendo a inatividade da executada desde 2018 e declarando a nulidade das Certidões de Dívida Ativa, mas condenando a associação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A associação pleiteia gratuidade da justiça e inversão dos ônus sucumbenciais; o Município, por sua vez, busca a reforma da sentença para manter a validade das CDAs e prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a associação faz jus à gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se é cabível a inversão dos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade; (iii) determinar se há fato gerador que justifique a cobrança da taxa de fiscalização nos exercícios de 2018 e 2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A gratuidade da justiça deve ser concedida à associação com base em documentos que comprovam sua inatividade e ausência de renda, mas seus efeitos são ex nunc, não alcançando atos processuais anteriores à decisão.
4. A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais segue o princípio da causalidade, recaindo sobre quem deu causa à propositura da demanda. A omissão da associação em promover a baixa de sua inscrição municipal legitimou a constituição do crédito tributário e o ajuizamento da execução, ensejando sua condenação.
5. A inexistência de atividade econômica após 25/09/2018, data da inaptidão do CNPJ da associação, torna inexigível a taxa referente ao exercício de 2019, justificando a nulidade da CDA nº 5837/2019.

6. A CDA nº 6210/2018 é válida, pois se refere a período anterior à data de inaptidão, inexistindo nos autos prova inequívoca de encerramento das atividades antes desse marco, o que justifica o prosseguimento da execução fiscal quanto a esse exercício.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da associação desprovido. Recurso do município parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da gratuidade de justiça produz efeitos ex nunc, não alcançando atos processuais pretéritos.

2. A omissão do contribuinte em dar baixa formal na inscrição municipal justifica a aplicação do princípio da causalidade para imputação dos ônus sucumbenciais.

3. A inatividade formalizada de entidade sem fins lucrativos afasta a exigência de taxa de fiscalização por ausência de fato gerador após a data da inaptidão.
4. A validade da CDA relativa ao exercício anterior à inaptidão persiste, na ausência de prova inequívoca da cessação das atividades naquele período.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CTN, arts. 77 e 78.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Ap Cív nº 5003171-18.2018.8.08.0011, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível; TJES, Ap Cív nº 0007846-22.2012.8.08.0011, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível; TJMG, Ap Cív nº 5003490-36.2017.8.13.0672, Rel. Des. Wilson Benevides, 7ª Câmara Cível; STF, Tema 217.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EX DEPENDENTES QUIMICOS e conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5012691-57.2022.8.08.0012

APLTE/ APLDO
: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EX-DEPENDENTES QUÍMICOS E MUNICÍPIO DE CARIACICA

APLDO/ APLTE
: MUNICÍPIO DE CARIACICA E ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EX-DEPENDENTES QUÍMICOS

RELATORA:
DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EX-DEPENDENTES QUÍMICOS
e
MUNICÍPIO DE CARIACICA
interpuseram
APELAÇÕES CÍVEIS
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da
execução fiscal
ajuizada por
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face de
recorrente
, que julgou extinta a execução fiscal, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a inatividade da executada e declarando a nulidade das Certidões de Dívida Ativa, mas atribuindo a esta os ônus da sucumbência.

Apreciarei separadamente os apelos.

A
Associação recorrente
sustenta, inicialmente, que faz jus à gratuidade da justiça por se encontrar inativa há anos, sem bens ou renda.

Após examinar os documentos apresentados, defiro à Associação apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita. No entanto, destaco que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concessão da assistência judiciária gratuita tem efeitos
ex nunc
, ou seja, não retroage para ser aplicado a atos processuais já concluídos antes da concessão.

No mérito, defende que, ao ter sido acolhida a exceção de pré- executividade, caberia ao Município exequente suportar os encargos da sucumbência, à luz do princípio da causalidade.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Conforme é cediço, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais rege-se pelos princípios da
sucumbência
e, sobretudo no caso concreto, da
causalidade
, segundo o qual deve arcar com as despesas processuais aquele que deu causa à instauração da demanda ou do incidente processual.

No caso dos autos, ainda que tenha sido reconhecida a inatividade da associação e, por consequência, a extinção da execução, verifica-se que a executada
não procedeu à baixa de sua inscrição municipal junto ao ente exequente
, mantendo-se registrada como contribuinte perante a Fazenda Pública.

Tal conduta omissiva é que permitiu a constituição do crédito tributário e a consequente propositura da execução fiscal. Ou seja, foi a falta de atualização cadastral pela própria associação que motivou o ajuizamento da ação, caracterizando sua responsabilidade pela instauração da demanda.

Logo, a condenação nos ônus da sucumbência pelo juízo de origem encontra respaldo no princípio da causalidade e deve ser mantida.

No que tange ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, assiste-lhe
parcial razão
.

A sentença reconheceu a inexistência de fato gerador para a cobrança da taxa de fiscalização em razão da inatividade da associação executada, declarando nulas as Certidões de Dívida Ativa nº 5837/2019 e nº 6210/2018.

Todavia, cumpre destacar que a
taxa de fiscalização
tem como fato gerador o funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, sendo indevido seu lançamento quando não comprovado o exercício da atividade no período correspondente.

Na hipótese dos autos, restou demonstrado que a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EX-DEPENDENTES QUÍMICOS foi considerada inapta pela Receita Federal a partir de 25/09/2018, o que evidencia a inexistência de atividade econômica a partir dessa data, tornando inexigível a taxa referente ao ano de 2019, representada pela CDA nº 5837/2019.

Entretanto, a CDA nº 6210/2018 refere-se a fato gerador anterior à referida data de inaptidão, ou seja, momento em que a inscrição ainda se encontrava ativa, inexistindo nos autos prova inequívoca da ausência de funcionamento da entidade até então.

Assim, mostra-se devida a cobrança da taxa referente ao exercício de 2018, devendo ser mantida a validade da CDA nº 6210/2018.

Diante disso, deve ser dado parcial provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE CARIACICA para reconhecer a validade da CDA nº 6210/2018 e determinar o prosseguimento da execução fiscal exclusivamente quanto a essa certidão.

No mesmo sentido, confira-se precedente deste E. TJES:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. NULIDADE DA CDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta pelo município de vila velha contra sentença proferida nos embargos à execução fiscal opostos por gabriele castro Rodrigues de Menezes, que declarou a nulidade da CDA nº 11543/2013 e extinguiu a execução fiscal nº 0053472-55.2013. A sentença entendeu pela inexistência do fato gerador da taxa de licença e funcionamento nos exercícios de 2011 e 2012, ante o encerramento das atividades da empresa em 2009. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se a taxa de licença e funcionamento pode ser cobrada independentemente do efetivo exercício do poder de polícia pelo município; e (II) estabelecer se a ausência de comunicação formal do encerramento das atividades da empresa justifica a inversão dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade. III. Razões de decidir a taxa de licença e funcionamento tem como fato gerador o efetivo exercício do poder de polícia pelo ente municipal, nos termos dos artigos 77 e 78 do Código Tributário Nacional (CTN), sendo imprescindível a fiscalização concreta da atividade econômica do contribuinte. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do tribunal de justiça do Espírito Santo (TJ-ES) reconhece que a mera existência de inscrição no cadastro municipal não basta para legitimar a cobrança da taxa, sendo necessária a comprovação da fiscalização efetiva. No caso concreto, os documentos constantes dos autos demonstram que a empresa encerrou suas atividades em 2009, não havendo fato gerador para a taxa de licença e funcionamento nos exercícios de 2011 e 2012, o que justifica a nulidade da CDA e a extinção da execução fiscal. A ausência de comunicação formal da baixa da empresa, embora configure descumprimento de obrigação acessória, não legitima a cobrança da taxa, mas atrai à recorrida a responsabilidade pelo ajuizamento da execução fiscal, nos termos do princípio da causalidade. Considerando o princípio da causalidade, a inversão dos ônus sucumbenciais é cabível, impondo-se à embargante a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. lV. Dispositivo e tese recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A taxa de licença e funcionamento somente pode ser exigida se houver efetivo exercício do poder de polícia pelo município, não bastando a mera existência de inscrição no cadastro municipal. O encerramento das atividades da empresa antes do período em que se pretende a cobrança afasta a ocorrência do fato gerador da taxa. A ausência de comunicação formal da baixa da empresa não valida a exigência da taxa, mas justifica a inversão dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145, II; CTN, arts. 77 e 78. Jurisprudência relevante citada: STF, tema 217; TJ-ES, apelação cível nº 50031711820188080011, Rel. Des. Aldary nunes Junior, 1ª Câmara Cível; TJ-MG, apelação cível nº 5003490-36.2017.8.13.0672, Rel. Des. Wilson benevides, 7ª Câmara Cível; TJ-ES, apelação cível nº 0007846-22.2012.8.08.0011, Rel. Des. Samuel meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível. (TJES; AC 5005775-69.2021.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Publ. 30/04/2025)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EX-DEPENDENTES QUÍMICOS e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA, para manter a validade da CDA nº 6210/2018 e determinar o prosseguimento da execução fiscal quanto a ela.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)